Tribunal: TJDFT
Processo: 0036167-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0036167-90.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAMIANA RAFAEL TAVARES, DIOGO BELAS LUSTOSA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., LUNA RODRIGUES TAVARES REPRESENTANTE: DAMIANA RAFAEL TAVARES REPRESENTANTE: DAMIANA RAFAEL TAVARES APELADO: DAMIANA RAFAEL TAVARES, DIOGO BELAS LUSTOSA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., LUNA RODRIGUES TAVARES D E S P A C H O A requerida ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A informa o depósito da quantia a que foi condenada a pagar (ID 15001624). Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de março de 2020 19:46:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator